Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. TRÊS ADITIVOS. DESCUMPRIMENTO. ABUSO DE DIREITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O descumprimento, pelo devedor, de acordo que prevê o pagamento parcelado do débito e dos três termos aditivos que alteram as datas de vencimento impede a homologação de futuros acordos, em razão do patente desinteresse do devedor em efetivamente cumpri-los e do caráter manifestamente protelatório das avenças.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e desprovido.